Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727353-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES (devedora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0722057-59.2024.8.07.0001 ajuizado por BANCO DO BRASIL em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada, mediante desconto em folha de pagamento. Na decisão de ID 74167338, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo. O Banco do Brasil S/A interpôs agravo interno no ID 74986957. Os recursos encontram-se aguardando julgamento pelo colegiado. No ofício juntado ao ID 76947581, o juízo de origem comunica que revogou a decisão agravada. Decido. Diante desse novo contexto, tenho que o juízo de retratação exercido pelo magistrado a quo acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Retirem-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora